Tribunal: STF
Processo: AI 638758
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.  SÚMULA 279 DO STF.
   SÚMULA 636 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, LIV E LV,
   DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. MULTA.
I - Inadmissível o
   recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não
   tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Se a questão
   constitucional não vinha sendo discutida, e foi suscitada somente
   nos embargos de declaração, não há falar em prequestionamento.
   Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 da Corte.
II - Matéria
   que demanda a análise de fatos e provas, o que atrai a incidência
   da Súmula 279 do STF.
III - Incabível a interposição de RE por
   contrariedade ao art. 5º, II, da Constituição Federal, quando a
   verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação
   dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula
   636 do STF).
IV - A alegada violação ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV,
   da Constituição, em regra, configura situação de ofensa
   meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o
   conhecimento do recurso extraordinário.
V - Aplicação de
   multa.
VI - Agravo regimental improvido.